Tribunal: TJSP
Processo: 1009389-18.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de modificação contratual cumulada com pedido de tutela de urgência. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com apresentação de contrato assinado pela requerente. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Cobrança legítima.

Ementa:
Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Descabimento.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de modificação contratual cumulada com pedido de tutela de urgência. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com apresentação de contrato assinado pela requerente. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Sentença que deve ser integralmente ratificada, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.